Tribunal: TJMT
Processo: 1017452-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017452-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (EMBARGADO), KATLIN CALMON FREITAS - CPF: 406.766.411-72 (EMBARGADO), AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.578.164/0001-14 (EMBARGANTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À
SUPOSTA S
UFICIÊNCIA ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA
DOS AGRAVANTES
.
APRESENTAÇÃO DE FATOS E DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento que conced
eu a gratuidade da justiça aos agravantes
, com fundamento nos
arts
. 98 e ss. do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF. A embargante sustenta omissão, afirmando que havia elementos nos autos que afastariam a condição de hipossuficiência dos agravados, notadamente dep
ósito judicial em outra demanda, requerendo, por fim,
a revogação da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar fatos
que
, segundo a embargante, infirmariam a hipossuficiência dos agravados para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da gratuidade de justiça, analisando a situação econômica dos agravados, a aplicação da presunção relativa de insuficiência (CPC, art. 99, §3o) e a possibilidade de revogação da benesse (CPC, art. 100).

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo introduzir fato superveniente não analisado no agravo de instrumento, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada do STJ e do STF veda o uso dos embargos de declaração para instaurar nova discussão sobre matéria já decidida (STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão não incorre em omissão quando enfrenta de forma clara a questão da gratuidade de justiça e explicita a possibilidade de revogação futura do benefício.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à análise de fatos supervenientes estranhos ao recurso examinado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§2o e 3o, 100, 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28.11.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
AMPER – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agravo de Instrumento
n.o
1017452-52.2025.8.11.0000
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso interposto
pelos embargados, tão somente para
conceder
os benefícios da gratuidade da Justiça aos requeridos, nos termos dos artigos 98 e ss. do Código de Processo Civil, c/c artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal
.

A
embargante sustenta, em síntese,
que o acórdão incorreu em omissão relevante, porquanto deixou de considerar a existência de elementos nos autos capazes de infirmar a condição de hipossuficiência dos agravados.

Argumenta que, em outra demanda ajuizada pelos mesmos, de rescisão contratual, sob o n.o 1068434-44.2025.8.11.0041, foi prestada caução em dinheiro no valor de R$ 945.835,90, montante proveniente da conta pessoal do agravado Moacir, o que, em seu entender, afasta qualquer alegação de incapacidade financeira.

Defende que não é razoável reconhecer como necessitada pessoa que dispõe de quase um milhão de reais em espécie para depósito judicial,
sob pena
de afronta à boa-fé processual e ao próprio erário, em detrimento de jurisdicionados que de fato carecem de recursos
.

Com essas considerações, requer
o acolhimento dos presentes embargos para sanar os vícios apontados,
com a consequente
revogação da gratuidade de justiça concedida aos embargados e o restabelecimento da decisão de primeiro grau que havia indeferido a benesse.

Devidamente intimados
,
os
embargados apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID. 308503396).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para elucidar, importa trazer à baila o acórdão impugnado
, no essencial
:

“
(...)

Em relação à justiça gratuita, verifica-se que a decisão agravada indeferiu de plano a benesse, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica por parte dos requerentes, ora agravantes.

No entanto, conforme dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o “juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”, o que não foi observado no caso concreto.

Nesse contexto, data vênia à d. Magistrada singular, revela-se equivocado o indeferimento de plano do pedido de gratuidade de justiça. Não obstante, em atenção aos princípios da celeridade processual e da economia dos atos, passo à análise do pleito.

Com efeito, o benefício da justiça gratuita tem fundamento constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

No plano infraconstitucional, o art. 98 do CPC dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”. Ainda, completa o art. 99, § 3o, do mesmo diploma que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

É certo que tal presunção possui natureza relativa, de modo que incumbe ao magistrado averiguar a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício à parte que alega hipossuficiência financeira.

Outrossim
, destaco que “para a concessão do benefício, a lei não exige que aparte esteja em situação de extrema pobreza, bastando apenas que comprove a insuficiência de recursos” (TJMT – AI 1001337-72.2023.8.11.9005). Assim, não se exige estado de miserabilidade absoluta, sendo suficiente a demonstração de dificuldades econômicas que inviabilizem o custeio das despesas judiciais.

À luz dessas premissas, do exame dos autos, constata-se que os agravantes fazem jus ao deferimento da benesse, diante da comprovada escassez momentânea de patrimônio líquido. Ademais, o agravante Moacir enfrenta problemas de saúde que exigem gastos com tratamento e medicação,
tratandose
de pessoa idosa, cuja atividade profissional, ao que tudo indica, encontra-se paralisada. Nesse cenário, mostra-se adequada a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se, por fim, que, conforme dispõe o art. 100 do CPC, a concessão da gratuidade de justiça não implica sua manutenção por todo o curso do processo, podendo ser revogada caso demonstrada a inexistência ou alteração da situação econômica do beneficiário (S
TJ –
AgInt
no
AREsp
1564850/MG) (...)”

Na hipótese,
verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente
a questão da justiça gratuita, r
econhece
ndo
, com base
nos documentos trazidos aos autos, a escassez momentânea de patrimônio líquido dos agravantes, bem como a situação de vulnerabilidade pessoal do recorrente Moacir – pessoa
idosa
, com problemas de saúde e com atividade profissional paralisada. Ressaltou, ainda, que a decisão de primeiro grau havia indeferido a benesse sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência, em descompasso com o art. 99, §2o, do CPC
.

Além disso, o colegiado foi explícito ao registrar que a concessão da gratuidade da justiça não possui caráter absoluto ou irretratável, podendo ser revogada caso sobrevenham elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte, conforme dispõe o art. 100 do CPC e a jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não há falar em omissão no acórdão. A insurgência da embargante traduz mera irresignação com o resultado do julgamento e tentativa de trazer fato superveniente, estranho ao recurso examinado, para modificar a decisão.

Tal providência, todavia, não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração, devendo eventual revisão
da gratuidade ser
buscada pela parte interessada por meio de incidente próprio, nos autos de origem, e não pela via
aclaratória
.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do r
ecurso aviado, razão pela qual
devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por

AMPER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Por fim,
advirto

a

e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025